Tribunal: TJDFT
Processo: 0704735-03.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. PICHAÇÃO DE EDIFICAÇÃO URBANA. CONEXÃO COM CRIMES DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS CONEXOS. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 65, caput, da Lei no 9.605/1998, consistente em pichação de edificação urbana, à pena de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além de 10 dias-multa, após absolvição dos crimes previstos nos arts. 14 e 15 da Lei no 10.826/2003.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, remanescendo apenas infração de menor potencial ofensivo após a absolvição dos crimes conexos, deve ser reconhecida a incompetência do juízo comum com remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal; e, (ii) estabelecer se as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa autorizam a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência do juízo comum se fixa no momento do oferecimento da denúncia e permanece inalterada quando a ação penal se inicia com crimes conexos, ainda que sobrevenha absolvição ou subsista apenas infração de menor potencial ofensivo.
4. A absolvição posterior dos crimes que atraíram a competência do juízo comum não afasta a regra da perpetuatio jurisdictionis, prevista no art. 81, caput, do Código de Processo Penal.
5. A incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal quando a pena-base é fixada no patamar mínimo.
6. A vedação à redução aquém do mínimo legal decorre da reserva legal em matéria penal e da observância à sistemática trifásica da dosimetria da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXIX; CP, arts. 59, 65 e 44; CPP, arts. 76 e 81, caput; Lei no 9.605/1998, art. 65, caput; Lei no 10.826/2003, arts. 14 e 15.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 231; STF, RE no 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso; STF, RE no 1.269.051/MS, Rel. Min. Celso de Mello, 2a Turma, j. 20.10.2020.